Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000361-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), MVDAG ACAI E GRELHADOS LTDA - CNPJ: 43.978.819/0001-30 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000361-08.2023.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MVDAG AÇAÍ E GRELHADOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LOCAÇÃO DE GERADOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 10.890,33, a título de danos materiais decorrentes da locação de gerador de energia, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso. A apelante sustenta ausência de nexo causal, imprestabilidade de documentos unilaterais, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária, notadamente quanto à comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e a despesa com a locação de gerador; (ii) estabelecer se os consectários legais devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

As provas dos autos evidenciam falha no padrão de tensão fornecido à unidade consumidora, reconhecida administrativamente pela própria concessionária ao apontar a necessidade de intervenções na rede de distribuição.

O desembolso do valor de R$ 10.890,33 a título de locação de gerador encontra-se comprovado por nota fiscal não impugnada quanto à autenticidade, sendo incontroverso o aluguel do equipamento.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em documento unilateral, mas também em elementos produzidos pela própria concessionária, que demonstram inconformidade na prestação do serviço.

O registro de ocorrências entre 20/09/2022 e 30/09/2022 não afasta o nexo causal quanto ao período integral da locação, pois a necessidade de programar modificações na rede revela inadequação estrutural do serviço, e não evento isolado.

A alegação de responsabilidade subjetiva por omissão não se sustenta, pois a hipótese versa sobre prestação inadequada de serviço público essencial, submetida ao regime objetivo.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os arts. 389 e 406 do Código Civil passaram a prever a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos civis, norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, mediante comprovação do dano e do nexo causal.

A comprovação administrativa de irregularidade no padrão de tensão e a prova do desembolso com locação de gerador configuram nexo causal suficiente para o dever de indenizar.

A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização dos débitos civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, como índice único, de aplicação imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 389 e 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000361-08.2023.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MVDAG AÇAÍ E GRELHADOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela,
, ajuizada por
MVDAG AÇAÍ E GRELHADOS LTDA,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.890,33 (dez mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, referentes à locação de gerador de energia, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o desembolso.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta ausência de comprovação do nexo causal, argumentando que a sentença baseou-se exclusivamente em documento unilateral, desprovido de rigor técnico, sem identificação de profissional habilitado, metodologia de aferição ou certificação.

Alega inexistência de prova da extensão do dano, destacando que o documento mencionado limita eventual oscilação ao período de 20/09/2022 a 30/09/2022, enquanto a nota fiscal de locação do gerador abrange período superior (setembro a novembro de 2022).

Defende a necessidade de adequação dos índices de correção e juros, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, à luz do art. 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024) e do art. 3o da EC 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela limitação da condenação ao período estritamente reconhecido (20/09/2022 a 30/09/2022) e pela adequação dos consectários legais.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante id. 343049915.

Apesar de intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela,
, ajuizada por
MVDAG AÇAÍ E GRELHADOS LTDA,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.890,33 (dez mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, referentes à locação de gerador de energia, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o desembolso.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação do nexo causal; (ii) imprestabilidade de laudos unilaterais; (iii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipótese de omissão; e (iv) necessidade de adequação dos consectários legais, com aplicação da taxa SELIC.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária pelo alegado defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, notadamente quanto ao ressarcimento do valor despendido com a locação de gerador e se os critérios de atualização monetária fixados na sentença devem ser adequados para aplicação da taxa SELIC.

Em resumo, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 10.890,33 (dez mil, oitocentos e noventa reais e trinta e três centavos) correspondente às despesas comprovadamente suportadas pela parte autora com a locação de gerador de energia, conforme Nota Fiscal Eletrônica carreada no id. 107169972.

De início, cumpre registrar que o aluguel do gerador é incontroverso. A própria apelante não nega a contratação do equipamento, tampouco impugna a autenticidade da nota fiscal acostada aos autos, limitando-se a questionar a existência de nexo causal entre a despesa e a alegada oscilação no fornecimento de energia.

Com efeito, as provas constantes dos autos revelam falha no padrão de tensão fornecido à unidade consumidora, circunstância esta que foi reconhecida administrativamente pela concessionária ao apontar a necessidade de intervenções na rede de distribuição.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço e comprovado o desembolso da quantia de R$ 10.890,33 (id. 107169972), se mostra presente o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária. Confira-se:

Além disso, não prospera o argumento da apelante de que os documentos seriam meramente unilaterais e destituídos de força probatória, pois, no caso concreto, a condenação não se apoiou exclusivamente em laudo particular, mas também em elementos produzidos pela própria fornecedora, que evidenciam a inconformidade do serviço.

De outro lado, a limitação temporal apontada pela apelante não conduz, por si só, à conclusão de inexistência de nexo causal quanto ao período integral da locação.

Isso porque o registro de ocorrências entre 20/09/2022 e 30/09/2022 evidencia a existência de anormalidade na rede, mas não implica, automaticamente, que a irregularidade tenha se restringido de forma estanque àqueles exatos dias.

Ao revés, a própria concessionária comunicou a necessidade de programar modificações na rede de distribuição, reconhecendo que os níveis de tensão não se encontravam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, o que evidencia que a falha não se tratou de evento isolado ou episódico, mas de inadequação estrutural que demandava intervenção técnica. Assim, a alegação de ausência de prova quanto à extensão do dano não prospera.

Do mesmo modo, não se sustenta a tese de que se trataria de responsabilidade subjetiva por conduta omissiva. A hipótese versa sobre prestação inadequada de serviço público essencial, incidindo o regime objetivo previsto no art. 37, § 6o, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ambos presentes na espécie.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dever de ressarcimento do dano material comprovado.

Noutra senda, quanto aos critérios de atualização monetária, assiste razão a parte apelante.

Embora a sentença tenha fixado genericamente a correção dos danos materiais acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso, não se especificou o índice aplicável à atualização, o que pode ensejar dúvidas na fase de cumprimento.

Cumpre destacar que, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os artigos 389 e 406 do Código Civil passaram a prever, expressamente, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos civis, conforme se extrai da nova redação do art. 406, § 1o,
verbis
:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Posto isso tratando de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso, é de rigor que se esclareça, para fins de execução, que a atualização das verbas indenizatórias ocorrerá mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da data da citação, nos termos da nova legislação civil.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, exclusivamente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação observem a taxa SELIC, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento do dano material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026